Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DEFERIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO No 8.380/2014. REQUISITO OBJETIVO. CRIME COMUM. DELITO IMPEDITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE DO DECRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Mantém-se decisão que defere comutação de pena nos termos do artigo 2o do Decreto Presidencial no 8.380/2014, quando restaram preenchidos os requisitos objetivos elencados na referida norma de regência para a concessão.
2. Negado provimento ao recurso.